Tribunal: TJES
Processo: 5015983-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015983-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015983-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO INTERNO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 52 E ART. 50, VI, AMBOS DA LEP. POSSE INDEVIDA DE LÂMINA DE BARBEAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SANÇÃO COLETIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS contra decisão por meio da qual homologou duas faltas graves (PAD nº 171/2023 e PAD nº 088/2024), determinou o reinício do prazo para a contagem de novos benefícios e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. A Defesa pleiteia o afastamento das faltas por insuficiência probatória e desproporcionalidade, ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório do PAD nº 171/2023 é suficiente para comprovar a agressão (art. 52, LEP) e a desobediência (art. 50, VI, LEP), notadamente diante da ausência de laudo de lesões corporais; e (ii) estabelecer se o PAD nº 088/2024 (posse de lâmina de barbear) padece de nulidade por suposta sanção coletiva ou falta de provas de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do laudo de lesões corporais referente ao PAD nº 171/2023 não invalida o procedimento, pois a confecção do exame restou prejudicada por circunstâncias alheias à administração prisional, consistentes na recusa dos médicos em lavrar o documento.

Conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 965.598/SP), a ausência de prova específica, como laudos ou filmagens, não infirma a conclusão sobre a falta grave quando esta resta comprovada por outros meios idôneos.

A materialidade e a autoria da agressão (soco que levou outro interno a desmaiar) e da desobediência (recusa em cessar a agressão após ordem verbal) restam demonstradas pelo depoimento coeso e detalhado da agente penitenciária que presenciou os fatos.

A gravidade da conduta exigiu intervenção enérgica, com o uso de dois disparos de munição não letal para conter o Agravante, que continuava a agredir a vítima desacordada.

O encaminhamento de ambos os internos para atendimento médico externo em duas unidades de saúde distintas reforça a veracidade da agressão e enfraquece a versão defensiva de "mero desmaio".

O depoimento da agente penitenciária, colhido sob o contraditório administrativo e dotado de fé pública, prevalece sobre a versão exculpatória isolada apresentada pela vítima, pois amparado por robustas evidências circunstanciais.

Quanto ao PAD nº 088/2024, rejeita-se a alegação de sanção coletiva, pois o procedimento administrativo descreveu minuciosamente a situação de cada interno da cela, individualizando as condutas.

A jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 998.619/SP) estabelece que a individualização da conduta do apenado, com base em depoimentos de agentes penitenciários, afasta a alegação de sanção coletiva.

A falta imputada ao Agravante (Jeferson Ribeiro da Silva Santos) restou específica e individualizada: entregar o aparelho de barbear (presto barba) com a lâmina faltante, conforme verificação dos monitores.

A autoria referente ao PAD nº 088/2024 é corroborada pelo depoimento do interno Diogo Melo da Cruz, o qual declarou que o Agravante afirmou que "iria retirar a lâmina do seu barbeador", desmentindo a versão defensiva de entrega do aparelho intacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo de lesões corporais, quando justificada por circunstâncias alheias à administração prisional (como a recusa de médicos em lavrá-lo), não impede o reconhecimento da falta grave de agressão (art. 52, LEP) se a materialidade e a autoria estiverem comprovadas por outros meios idôneos.

O depoimento de agente penitenciário, dotado de fé pública e colhido sob o crivo do contraditório administrativo, é prova suficiente para a homologação de falta grave, mormente quando corroborado por evidências circunstanciais (ex: necessidade de uso de munição não letal e encaminhamento para atendimento médico externo).

Não há sanção coletiva quando o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) descreve minuciosamente a situação de cada interno e individualiza a conduta imputada ao apenado (ex: posse de lâmina faltante), comprovando a autoria por meio de depoimentos de agentes e testemunhas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, VI; LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 965.598/SP, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 998.619/SP, DJEN de 4/7/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015983-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES(ID 16128069), por meio da qual reconheceu a prática de falta grave, determinando o reinício do prazo para a contagem de novos benefícios e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em suas razões recursais (ID 16128079), a d. Defesa pugna, em síntese, pelo afastamento da homologação das faltas graves decorrentes dos PADs nº 171/2023 e nº 088/2024, alegando insuficiência probatória e desproporcionalidade da sanção. Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas para falta de natureza média.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
e
mérito.

A Defesa sustenta a insuficiência probatória quanto ao PAD nº 171/2023, argumentando que a condenação se baseou unicamente no depoimento de uma agente penitenciária, ao passo que a própria vítima teria negado a agressão, afirmando ter sofrido um mal súbito.

Contudo, após análise do PAD contido no movimento 387 do SEEU, verifico que referida Decisão não merece reparos. Explico.

O referido PAD registra que, em 27 de outubro de 2023, por volta das 13h56, durante o banho de sol, os internos Adriano Sesoi Teixeira e Jeferson Ribeiro da Silva Santos iniciaram uma discussão. Na sequência, o Agravante desferiu um soco no rosto de Adriano, que veio a desmaiar.

Foi realizada uma advertência verbal para que o Agravante cessasse a injusta agressão, mas a ordem não foi acatada. Diante da persistência, foi necessário efetuar dois disparos de munição não letal.

De início, a ausência do laudo de lesões corporais não invalida o procedimento. Conforme consta nos autos, a confecção do exame restou prejudicada por circunstâncias alheias à administração prisional, uma vez que os médicos que atenderam a ocorrência no Hospital Roberto Silvares e na UPA se recusaram a lavrar o documento, sob a justificativa de não serem peritos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a ausência de uma prova específica, como filmagens ou laudos, “não infirma a conclusão” quando a falta é comprovada por outros meios idôneos (v.g. STJ, AgRg no HC n. 965.598/SP, DJEN 11/3/2025).

Com efeito, a materialidade e a autoria da falta grave restaram suficientemente demonstradas por outros meios. O depoimento da policial penal Joelma Reetz é coeso e detalhado, narrando que visualizou o Agravante desferir um soco no interno Adriano Sesoi Teixeira, que veio a desmaiar.

De forma crucial, a agente relatou que o Agravante não só desobedeceu à ordem verbal para parar, como também continuou a agredir a vítima mesmo após ela ficar desacordada.
A conduta do interno foi tão grave que exigiu intervenção enérgica, culminando no uso de dois disparos de munição não letal (AM 403-P) para cessar a agressão.

Tais fatos, por si sós, já configuram a falta grave tipificada no art. 50, VI, da LEP (desobediência ao servidor), além da própria agressão (art. 52 da LEP).

Ademais, a narrativa da agente é corroborada pelo encaminhamento de ambos os internos para atendimento médico externo em duas unidades de saúde distintas. Esta circunstância enfraquece sobremaneira a versão defensiva de um “mero desmaio” e reforça a veracidade da ocorrência da agressão física.

Por fim, a versão exculpatória apresentada pela vítima, embora alinhada à do Agravante, encontra-se isolada e colide frontalmente com o robusto conjunto probatório apresentado. Nestes casos, o depoimento da agente penitenciária, colhido sob o crivo do contraditório administrativo e gozando de fé pública, prevalece quando amparado por outras evidências circunstanciais, como ocorre no presente caso.

Quanto ao PAD nº 088/2024, não assiste também razão à tese defensiva. A situação probatória desta falta grave está, na verdade, ainda mais desfavorável ao Agravante.

A Defesa argumenta que inexiste individualização de conduta, sugerindo uma sanção coletiva, e que o Agravante teria entregado seu prestobarba intacto.

A alegação de sanção coletiva é prontamente rechaçada pela análise do PAD (movimento 414 do SEEU). O procedimento foi minucioso ao descrever a situação de cada interno da cela 305, individualizando as condutas.

Consta no referido procedimento que, enquanto os presos Marcos dos Santos Carvalho, Kaique Gomes Rosa Santos e outros entregaram os aparelhos danificados, e o preso Diogo Melo da Cruz entregou o seu quebrado em várias partes, a falta imputada ao Agravante foi específica: “o preso Jeferson Ribeiro da Silva Santos, ao entregar seu prestobarba, foi verificado pelos monitores Cairu e Pontara que estava faltando a lâmina”.

Como se vê, o procedimento não padece de qualquer vício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “A individualização da conduta do apenado, com base em depoimentos de agentes penitenciários, afasta a alegação de sanção coletiva” (AgRg no HC n. 998.619/SP, DJEN de 4/7/2025).

Ademais, a versão defensiva de que teria entregue o aparelho intacto é frontalmente desmentida não apenas pelos agentes, mas também pelo interno Diogo Melo da Cruz, que declarou em procedimento que, no dia dos fatos, após quebrar seu barbeador, o próprio Agravante lhe disse que “iria retirar a lâmina do seu barbeador”.

Portanto, comprovadas a individualização da conduta, a materialidade (lâmina faltante) e a autoria (atestada pelos agentes e corroborada por testemunha), a manutenção da falta grave é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)